Tribunal: TJSP
Processo: 2027936-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
r. Decisão que não merece reparo. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2027936-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/01/2021

Data de publicação:

15/02/2021

Ementa:
Decisão que deferiu pedido de utilização de prova emprestada. Insurgência. Alegação de que não fazem parte da outra ação onde será produzida a prova e que não está sendo observado o princípio do contraditório. Decisão que deve ser mantida. Princípios da efetividade e duração do processo privilegiados. Contraditório que será observado quando a prova for apresentada e juntada aos autos. Averiguação

Ementa:
Decisão que deferiu pedido de utilização de prova emprestada. Insurgência. Alegação de que não fazem parte da outra ação onde será produzida a prova e que não está sendo observado o princípio do contraditório. Decisão que deve ser mantida. Princípios da efetividade e duração do processo privilegiados. Contraditório que será observado quando a prova for apresentada e juntada aos autos. Averiguação a posteriori da necessidade de perícia complementar. Decisão que não merece reparo. Recurso não provido.